Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de alimentos, condenando o genitor ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 1 salário-mínimo, sendo metade para cada um dos filhos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se o valor dos alimentos, arbitrados na sentença, está adequado ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Código Civil, em seus arts. 1.694 e 1.703, estabelecem a obrigação dos pais de garantir a manutenção dos filhos, considerando a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade
4. A relação de parentesco está comprovada e a idade dos alimentandos torna presumível a existência de gastos com alimentação, educação, vestuário, lazer e saúde
5. O desemprego temporário não é argumento suficiente para afastar a obrigação alimentar, tampouco para reduzir os alimentos em valor que não atenda às necessidades dos alimentandos, cabendo ao genitor comprovar os esforços concretos para reinserção no mercado de trabalho, uma vez que é jovem, possui formação acadêmica, experiência na área da tecnologia, além de receber ajuda financeira da família.
6. Considerando a responsabilidade de ambos os genitores e suas condições financeiras, a estipulação dos alimentos arbitrada na sentença é razoável e atende o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
2. O desemprego temporário não justifica, por si só, o afastamento ou a redução da pensão alimentícia, especialmente quando o alimentante possui formação acadêmica e não comprova esforços concretos para reinserção no mercado de trabalho.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824899, 07099121220228070010, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, pub. 27/3/2024.